Tribunal: TJDFT
Processo: 0745786-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745786-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CARLA BATISTA DE ARAUJO CARDOSO AGRAVADO: GCSM PLANEJADOS LTDA, SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CARLA BATISTA DE ARAÚJO CARDOSO contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de GCSM PLANEJADOS LTDA e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio da qual pretende a suspensão da exigibilidade dos valores do financiamento dos móveis planejados por alegado descumprimento contratual da primeira ré (ID 253218625). Deferida a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade da cobrança das parcelas do financiamento de móveis (contrato 20040640552), vencidas a partir de 10/09/2025. Ficam os agravados impedidos de adotar medidas para exigir a dívida, sob pena de pagamento de multa no valor R$ 10.000,00 por qualquer ato relativo à cobrança (ID 77590322). Sem contrarrazões de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (ID 78660865). Tentativa de intimação de GCSM PLANEJADOS LTDA, por carta, não concretizada, sob o fundamento de ter se mudado (ID 78022273). É o relatório. Incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal e velar pela duração razoável do processo (arts. 139, II e 932, I, Código de Processo Civil). Intime-se a agravante para informar o endereço atualizado de GCSM PLANEJADOS LTDA, no prazo de 5 dias. Cumprida a determinação, renove-se a tentativa de intimação para apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator